Tribunal: TJBA
Processo: 8130187-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8130187-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMARONE LAVIGNE DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA KAUARK SANTANA, THIAGO AMADO MARQUES, JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. USURPAÇÃO DA FUNÇÃO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador/BA, que determinou o arquivamento de Inquérito Policial Militar envolvendo o policiais militares.

- A decisão de origem fundamentou-se na análise do relatório final do IPM, que concluiu pela existência de excludente de ilicitude (legítima defesa), reconhecendo a inexistência de tipicidade penal e determinando o arquivamento do feito.

- O órgão ministerial sustenta violação ao art. 24 do Código de Processo Penal Militar, argumentando que se trata de crime doloso contra a vida de civil, cuja competência para processo e julgamento pertence ao Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo militar proceder ao arquivamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se o magistrado da Justiça Militar possui competência para determinar, de ofício, o arquivamento de Inquérito Policial Militar quando há indícios de crime doloso contra a vida de civil praticado por militar, com fundamento em excludente de ilicitude, sem prévia manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Nos termos dos arts. 28 do CPP e 24 do CPPM, não é permitido ao magistrado arquivar, de ofício, inquérito policial, sendo essa atribuição exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal, inclusive quando fundado em excludente de ilicitude.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a competência da Justiça Militar deve observar a competência do Tribunal do Júri quando o delito praticado por integrante de seus quadros atingir vítima civil, especialmente em crimes dolosos contra a vida.

- O arquivamento de ofício configura vício processual insanável por representar usurpação da função acusatória atribuída exclusivamente ao Ministério Público, comprometendo a estrutura do sistema acusatório constitucional.

- O art. 125, § 4º, da Constituição Federal, com redação da Lei nº 9.299/96, estabelece que crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civil são de competência da Justiça Comum, não cabendo à Justiça Militar a análise definitiva de excludentes de ilicitude nestes casos.

- O reconhecimento de excludente de ilicitude no âmbito inquisitorial não possui efeito vinculante perante o juízo competente, sendo necessária apuração aprofundada sob o crivo do contraditório judicial, especialmente em casos de letalidade policial envolvendo civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recurso conhecido e provido para anular a sentença que arquivou, de ofício, o Inquérito Policial Militar, determinando a remessa dos autos à Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Ibicaraí/BA.

Tese de julgamento
: "Não possui competência o magistrado da Justiça Militar para determinar, de ofício, o arquivamento de Inquérito Policial Militar quando há indícios de crime doloso contra a vida de civil praticado por militar, sendo tal atribuição exclusiva do Ministério Público, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum para a devida manifestação ministerial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 125, § 4º; CPP, art. 28; CPPM, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.961.504/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8130187.39.2023.8.05.0001
, da 1ª. Vara de Auditoria Militar de Salvador/BA, tendo como Apelante o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado
s

MÁRCIO SANTOS DO AMARAL, SAMARONE LAVIGNE DA COSTA e ELDER DA SILVA SENA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO MINISTERIAL E DAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.